Tribunal: TCU
Processo: 026.715/2012-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1570/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, todos do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em autorizar o parcelamento, conforme solicitado (peças 152-155), das multas individuais no valor de R$ 5.000,00 aplicadas pelo Acórdão 7490/2015-TCU-Primeira Câmara , mantido pelo Acórdão 8035/2017-TCU-Primeira Câmara e este alterado pelo Acórdão 4128/2019-TCU-Primeira Câmara , atualizadas monetariamente e com incidência dos correspondentes acréscimos legais, fixando o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze dias), a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada trinta dias, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, e, ainda, alertando-os da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, como a seguir: a) à Sra. Maria Betilde Sampaio Correia (CPF XXX.148.523-XX) em 12 (doze) parcelas mensais; b) ao Sr. Odair José de Matos (CPF XXX.387.623-XX) em 5 (cinco) parcelas mensais; c) à Sra. Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz (CPF XXX.950.303-XX) em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais; e d) ao Sr. José Leite Gonçalves Cruz (CPF XXX.320.801-XX) em 24 (vinte e quatro) parcelas mensais. 1. Processo TC- Processo 026.715/2012-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apenso: Processo 000.861/2011-1 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.2. Responsáveis: José Leite Gonçalves Cruz (CPF XXX.320.801-XX); Maria Betilde Sampaio Correia (CPF XXX.148.523-XX); Odair José de Matos (CPF XXX.387.623-XX); Izabel Cristina Bastos Nóbrega Cruz (CPF XXX.950.303-XX); Flamax Ambiental Serviços e Transporte Ltda. (CNPJ 09.021.123/0001-83). 1.3. Unidade jurisdicionada: Município de Barbalha/CE. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE) e Serviço de Controle dos Efeitos de Deliberações/DIJULG. 1.7. Representação legal: Alanna Castelo Branco Alencar (OAB/CE 6854) e outros.